Tribunal: STF
Processo: RE 413490
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRISÃO CIVIL. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE SE BASEOU EM FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL
SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TRÂNSITO EM
JULGADO.
Havendo transitado em julgado a questão
infraconstitucional suficiente, per se, para a manutenção do acórdão
 recorrido,  torna-se intransponível o óbice da Súmula 283 desta
Casa Maior da Justiça brasileira. Precedentes: RE 397.089-AgR e AI
373.994-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso; e AI 335.467-AgR, Rel. Min.
Ilmar Galvão.
Agravo regimental desprovido.